Tribunal: TJDFT
Processo: 0726228-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. INCONSTITUCIONAL – TEMA 810. IPCA-E. COISA JULGADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Em julgamento com repercussão geral, o STF firmou a tese de que "o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (TEMA 810).

2. Quando o ponto debatido na sentença versa sobre os juros de mora e correção monetária, entende-se que a eficácia permanece enquanto não forem alterados os pressupostos fáticos e jurídicos. Sobrevindo mudança nesse quadro alteram-se os parâmetros da sentença, o que significa a aplicação da cláusula rebus sic stantibus.

3. Aplica-se o índice de correção IPCA-E mesmo que o julgado tenha estabelecido a Taxa Referencial - TR, de modo a adequar a sentença às mudanças dos pressupostos, no caso, a declaração de inconstitucionalidade da norma.

4. Ao julgar improcedente a impugnação apresentada pelo Distrito Federal, não subsiste a condenação do Autor ao pagamento dos honorários advocatícios.

5. Recurso conhecido e provido.